Tribunal: STF
Processo: Rcl 90468
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. ALEGADA OFENSA AO ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE 4. INOCORRÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.

    I. CASO EM EXAME

    1. Agravo Interno em face de decisão que negou seguimento à Reclamação.

    II. QUESTÃO JURÍDICA EM DISCUSSÃO

    2. Discute-se a negativa de vigência ao Enunciado da Súmula Vinculante 4. 

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    3. Não há violação à Súmula Vinculante 4 nas hipóteses em que não ocorre a substituição do legislador ordinário pela decisão judicial quanto à escolha da base de cálculo do adicional de insalubridade pelo ato reclamado.

    IV. DISPOSITIVO

    4. Recurso de Agravo a que se nega provimento.